Tribunal: STF
Processo: Rcl 1953
Classe: Rcl
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-16
Data de publicação: 2002-04-16

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO
DA 1.ª TURMA DO STF, NO HC N.º 81.025, QUE ASSENTOU A NECESSIDADE DE
REAPRECIAÇÃO DO PROCESSO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA IMPOSTA AO
RECLAMANTE, CONDENADO POR EXTORSÃO.
        Hipótese em que a segunda sentença, ao manter a reprimenda
anteriormente imposta, desconsiderou os parâmetros fixados pela
Turma para a dosimetria da pena, inexistindo fundamentação
satisfatória para a manutenção da pena-base acima do mínimo legal,
mormente considerado o critério utilizado para a condenação do co-
réu.
        Reclamação julgada procedente para anular a sentença na
parte alusiva à dosimetria da pena, devendo ser proferida nova
decisão, observando os parâmetros do decidido por esta Corte no HC
n.º 81.025, mantidas, contudo, a condenação e a custódia cautelar
anteriormente decretada.